Tribunal: TJSP
Processo: 0006696-43.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas da infração de lesão corporal, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.